Tribunal: STF
Processo: HC 230083
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-07-10
Data de publicação: 2023-07-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. EXECUÇÃO PENAL. PRETENSÃO DE LIVRAMENTO CONDICIONAL. AUSÊNCIA DO REQUISITO SUBJETIVO. DECISÃO MONOCRÁTICA: IMPOSSIBILIDADE. NÃO COMPROVAÇÃO DE TERATOLOGIA. PRÁTICA DE FALTAS GRAVES E NOVOS CRIMES DURANTE A EXECUÇÃO DA PENA. NEGATIVA FUNDAMENTADA. PRECEDENTES. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado, em 4.7.2022, por Carlos Alberto Firmino Filho, em benefício de André da Silva Tomaz, contra decisão do Relator do Habeas Corpus n. 814.951/RN, Desembargador convocado Jesuíno Rissato, do Superior Tribunal de Justiça, que não conheceu da impetração. 



O caso



    2. Consta dos autos que o paciente está cumprindo pena total de vinte e quatro anos, três meses e dez dias de reclusão, por homicídio qualificado, roubos majorados e porte ilegal de arma de uso restrito, com término previsto para o dia 13.8.2031 (doc. 3).



    3. A defesa requereu a concessão de livramento condicional, tendo o pedido sido negado pelo juízo da execução penal, pois o apenado não teria preenchido o requisito subjetivo.



    4. O Tribunal de Justiça do Rio Grande do Norte negou provimento ao agravo em execução da defesa em acórdão com a ementa seguinte:



    “PROCESSUAL PENAL. AGEX. LIVRAMENTO CONDICIONAL. PREENCHIMENTO DO REQUISITO OBJETIVO. AUSÊNCIA PRESSUPOSTO SUBJETIVO PELO REEDUCANDO. COMPORTAMENTO CARCERÁRIO INSUFICIENTE PARA O DEFERIMENTO DO BENEFÍCIO (REGULAR). FALTAS GRAVES (TRÊS). COMETIMENTO DE CRIMES QUANDO DO ÚLTIMO PROGREDIMENTO. PRECEDENTES DO STJ E DESTA CÂMARA. MANTIDO. CONHECIMENTO E DECISUM DESPROVIMENTO” (doc. 17). 



    5. A defesa impetrou o Habeas Corpus n. 814.951/RN, no Superior Tribunal de Justiça, não conhecido pelo Relator, Desembargador convocado Jesuíno Rissato, nos termos seguintes:



    “O juízo de execução indeferiu o livramento condicional nos seguintes termos (fls. 22-23): 



    [...] Apesar de atingido o requisito objetivo, não cabe o benefício ao apenado. É que ficou claramente demonstrada a falta de comportamento satisfatório no cumprimento da pena (Código Penal, art. 83, III, a), pois se verifica que o apenado praticou diversos delitos no decorrer do cumprimento da pena, respondendo à ação penal 0104821- 64.2016.8.20.0001 por fato ocorrido em 16.03.2012, sendo denunciado por homicídio qualificado, bem como ao processo 0101422-31.2016.8.20.0129, por fato ocorrido em 15.03.2015, onde denunciado por associação para o tráfico, e, finalmente, ao processo 0100801-78.2019.8.20.0145, por fato ocorrido em 19.08.2018, aqui denunciado por homicídio qualificado. 



    Anoto aqui que, embora não conste da GEP, o apenado cometeu os últimos dois crimes mencionados no parágrafo anterior logo após ser beneficiado com a progressão para o regime semiaberto, em decisão de 24.02.2015, conforme documentos acostados ao evento 1.2, fl. 25. 



    Friso também que existem diversas faltas disciplinares cometidas pelo apenado e que não estão devidamente inseridas na GEP eletrônica, mas informadas na GEP da fl. 59, também do evento 1.2 [...] 



    Registro, por oportuno, que as "inúmeras infrações disciplinares" a que se refere a relatora foram três fugas, como se nota na leitura integral do acórdão. 



    Por oportuno, cabe anotar que o art. 83 do Código Penal não restringe o bom comportamento do apenado ao último ano, já que exige "bom comportamento durante a execução da pena" (alínea ): [...] “



    Consta, ainda, do acórdão recorrido (fl. 27): 



    “[...] Com efeito, é assente no STJ o entendimento de serem a ocorrência de fuga e a ausência de comportamento satisfatório durante o cumprimento da pena obstáculos legais à concessão do livramento condicional, sobretudo no caso em espeque, onde o Agravante registrou três evasões e o cometimento de crimes graves após o último progredimento.[...]” 



    Como se vê, o paciente possui histórico criminal conturbado, uma vez que praticou dois homicídios qualificados e um delito de associação para o tráfico durante o cumprimento da pena objeto deste writ, bem como possui registros de três faltas graves, relativas à fuga, a evidenciar, de fato, que não implementa, por ora, o requisito subjetivo para usufruir do benefício em apreço. 



    Esta Corte possui firme entendimento de que "a prática de falta grave pelo apenado no curso da execução penal [...] constitui motivo suficiente para denegar o livramento condicional, por ausência do preenchimento do requisito subjetivo previsto no art. 83 do Código Penal" (AgRg no HC 360.854/RS, Rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe de 6/9/2017). 



    Com efeito, “a inclusão da alínea ‘b’ no inciso III do art. 83 do Código Penal pela Lei n. 13.964/2019, não significa que a ausência de falta grave no período de doze meses seja suficiente para satisfazer o requisito subjetivo exigido para a concessão do livramento condicional, tampouco que eventuais faltas disciplinares ocorridas anteriormente não possam ser consideradas pelo Juízo das Execuções Penais para aferir fundamentadamente o mérito do Apenado” (AgRg no HC 666.504/SP, Rel. Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, DJe 16/06/2021). 



    Ademais, segundo orientação desta Casa, "[a] noção de bom comportamento do reeducando abrange a valoração de elementos que não se restringem ao atestado emitido pela direção carcerária, sob pena de transformar o juiz em mero homologador de documentos administrativos" (AgRg no HC 660.197/SP, Sexta Turma, Rel. Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe 25/08/2021). 



    No que se refere ao estado de saúde do paciente, vê-se que a matéria não foi apreciada no Tribunal de origem, de modo que não cabe a esta Corte analisar o pleito, sob pena de indevida supressão de instância. 



    Ante o exposto, denego o habeas corpus. Publique-se. Intimem-se" (doc. 17)



    6. Essa decisão é o objeto da presente impetração, na qual o impetrante insiste na concessão do livramento condicional, afirmando que “o Paciente faz jus à concessão do benefício, eis que cumpriu mais da metade da pena (65%), bem como possui conduta disciplinar classificada como ‘’BOA’’, conforme atestado pela direção da unidade prisional (ACC – DOC 11). Assim, presentes estão os requisitos objetivo e subjetivo exigidos pelo Código Penal”. 



    Alega que “em nenhuma das ações penais a que responde, o Paciente se acha preso preventivamente, pelo que não há periculum libertatis”. Anota, ainda, que “considerar ações penais em andamento para indeferir o benefício do livramento condicional viola o princípio da presunção de inocência, eis que ainda não há culpa formada em qualquer delas”.



    Sustenta que “o Paciente suporta quadro de saúde extremamente grave, eis que em sua perna esquerda há uma massa densa que, por suas dimensões, se assemelha à uma bola de voleibol (...). Bem por isso, houve recomendação médica para que fosse realizada intervenção cirúrgica com brevidade”. 



     



    É o pedido e o requerimento:



    “1) Seja deferida em caráter LIMINAR a ordem de habeas corpus, ainda que de ofício, determinando-se a concessão do livramento condicional ao Paciente. 2) No mérito, requer a concessão da ordem”. 



    Em 4.7.2023, o Ministro Roberto Barroso, no exercício da Presidência deste Supremo Tribunal, assentou a ausência de urgência que pudesse justificar sua atuação em substituição à relatoria então designada (doc. 20).



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    7. Os elementos fáticos e jurídicos apresentados não autorizam o prosseguimento desta ação no Supremo Tribunal Federal.



    A presente impetração volta-se contra decisão monocrática pela qual o Desembargador convocado Jesuíno Rissato, do Superior Tribunal de Justiça, não conheceu do Habeas Corpus n. 814.951/RN.



    8. Pela jurisprudência deste Supremo Tribunal, a “ausência da análise da decisão monocrática pelo Colegiado impede o conhecimento do habeas corpus por esta Corte” (HC n. 143.436-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 11.10.2018). Confira-se também:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. DESCABIMENTO DE IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA. INEXISTÊNCIA DE NULIDADE. PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO. PEDIDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE E CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INEXISTÊNCIA DE CONTRARIEDADE AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 1. O habeas corpus impetrado neste Supremo Tribunal se volta contra decisão monocrática do Ministro Felix Fischer, do Superior Tribunal de Justiça, no Habeas Corpus n. 472.658. Nos termos da jurisprudência deste Supremo Tribunal, a não interposição de agravo regimental no STJ e, portanto, a ausência da análise da decisão monocrática pelo colegiado impede o conhecimento do habeas corpus por est[e] Supremo Tribunal] (HC n. 120.259-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe 12.2.2014). 2. Inexistência de nulidade. Agravante acompanhado pela sua Defesa, na pessoa do Dr. Vinícius Coutinho de Oliveira (fl. 2, vol. 3), na sessão de julgamento pelo Tribunal do Júri realizada na origem, tendo reiterado o mandato conferido ao defensor na interposição da apelação (doc. 15). Não demonstração do efetivo prejuízo ao exercício do direito de defesa do agravante, sem o que não se decreta nulidade no processo penal, em atenção ao princípio do pas de nullité sans grief, corolário da natureza instrumental do processo. 3. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (HC n. 164.535-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 20.4.2020).



    Não se comprova, ademais, na espécie, constrangimento ilegal apto a autorizar a concessão da ordem de ofício.



    9. O paciente (multirreincidente e com histórico prisional de faltas graves) foi condenado a pena total superior a vinte e quatro anos, inclusive por crimes praticados com violência contra a pessoa (homicídio e roubos majorados). Durante a execução da pena objeto desta impetração, enquanto estava em liberdade, usufruindo de benefício anterior, teria praticado outros “dois homicídios qualificados e um delito de associação para o tráfico”, além de “possui[r] registros de três faltas graves, relativas à fuga” (doc. 17)



    10. Busca-se a concessão de livramento condicional, indeferido em decisão do juízo da execução por ausência do requisito subjetivo, mantida pelo Tribunal estadual e confirmada pelo Superior Tribunal de Justiça na decisão objeto desta impetração.



    11. Como assentado pelas instâncias antecedentes, a negativa de concessão do livramento condicional ao paciente em razão de ausência do requisito subjetivo ficou evidenciada pela prática de crimes com violência contra a pessoa cometidos no curso da execução e pelo conturbado histórico prisional, que inclui diversas faltas disciplinares graves (inclusive três fugas), anotando-se, ainda, que “existem diversas faltas disciplinares cometidas pelo apenado e que não estão devidamente inseridas na GEP eletrônica, mas informadas na GEP da fl. 59, também do evento 1.2” (fl. 2, doc. 7)



    12. O decidido nos julgados impugnados harmoniza-se com a jurisprudência deste Supremo Tribunal, no sentido de que infrações disciplinares, “no curso da execução, evidenciam comportamento insatisfatório para o preenchimento do requisito subjetivo necessário à concessão do livramento condicional", não se restringindo aos doze meses imediatamente anteriores (HC n. 126.232/MS, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 7.4.2015). Confiram-se os julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CRIME DE NARCOTRÁFICO. EXECUÇÃO PENAL. LIVRAMENTO CONDICIONAL. AUSÊNCIA DE REQUISITO SUBJETIVO PARA A SUA CONCESSÃO. RECONHECIDA A PRÁTICA DE FALTA GRAVE DISCIPLINAR. ANÁLISE DE FATOS E PROVAS INCABÍVEL NESTA VIA ELEITA. NO CASO EM TELA, O SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA CONFERIU AOS DISPOSITIVOS LEGAIS INTERPETRAÇÃO COERENTE E JURÍDICA, NÃO SE MOSTRANDO DEVIDO REVER AS DIRETRIZES SEGUIDAS PELA CORTE DA CIDADANIA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO” (RHC n. 206.729-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 11.11.2021).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. LIVRAMENTO CONDICIONAL REVOGADO PELO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO. COMPORTAMENTO INSATISFATÓRIO DURANTE A EXECUÇÃO DA PENA. COMETIMENTO DE FALTA GRAVE PELO PACIENTE DURANTE O PERÍODO EM QUE ESTEVE EM REGIME SEMIABERTO. INTELIGÊNCIA DO ART. 131 DA LEP, COMBINADO COM O ART. 83, III, DO CÓDIGO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – Especificamente sobre o livramento condicional, o art. 131 da Lei de Execução Penal – LEP determina que ‘poderá ser concedido pelo Juiz da execução, presentes os requisitos do art. 83, incisos e parágrafo único, do Código Penal, ouvidos o Ministério Público e Conselho Penitenciário’. II – No caso, a revogação do livramento condicional pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo – TJSP deu-se em razão do cometimento de falta grave pelo paciente durante o período em que esteve em regime intermediário. III – O entendimento que orientou as decisões do TJSP e do STJ encontra-se consonante com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, firmada no sentido de que a modificação legislativa não afastou a necessidade de comprovação do comportamento satisfatório durante a execução da pena previsto no art. 83, III, do Código Penal. IV – Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 192.170-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 9.11.2020).



    Nesse sentido são as decisões por mim proferidas no HC n. 209.925/SP, DJe 14.12.2021, com trânsito em julgado em 2.2.2022; no HC n. 213.995/PR, DJe 19.4.2022, com trânsito em julgado em 13.5.2022; e no RHC n. 198.274, DJe 30.4.2021, com trânsito em julgado em 18.5.2021.



    No mesmo sentido são as decisões: HC n. 213.657, Relatora a Ministra Rosa Weber, com trânsito em julgado em 19.4.2022; RHC n. 207.737, Relator o Ministro Nunes Marques, DJe 21.10.2021; RHC n. 213.293, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe 29.3.2022; HC n. 161.387, Relator o Ministro Edson Fachin, DJe 2.5.2019; HC n. 118.325, Relator o Ministro Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 21.11.2013; e HC n. 113.763, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 4.10/2013. 



    13. Não se demonstra, portanto, o alegado constrangimento ilegal nos julgados impugnados, ao assentar-se a ausência dos pressupostos legais para a concessão do benefício. A revisão desse entendimento demandaria reexame do conjunto probatório, providência vedada em habeas corpus. Assim, por exemplo:



    “HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. LIVRAMENTO CONDICIONAL. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS. PRÁTICA DE FALTAS GRAVES. NEGATIVA FUNDAMENTADA PELO JUÍZO DA EXECUÇÃO. INVIABILIDADE JURÍDICA. PRECEDENTES. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO” (HC n. 188.578, de minha relatoria, DJe 17.7.2020).



    Na espécie vertente, descabe cogitar-se de ilegalidade comprovada ou teratologia no acórdão prolatado pelo Tribunal de Justiça de São Paulo, mostrando-se idônea a fundamentação de indeferimento do livramento condicional. 



    14. Quanto ao alegado estado de saúde precário do paciente, tem-se que a questão não foi examinada pelas instâncias antecedentes, sendo incabível sua análise per saltum, nesta ação, até mesmo para se evitar prejuízo ao paciente no caso de denegação. 



    15. Registre-se, ainda, que não foi demonstrada a gravidade da enfermidade ou falta de tratamento adequado ao paciente na instituição, inexistindo prova de alguma circunstância fática a justificar tratamento domiciliar. Incabível, assim, a concessão imediata do benefício pleiteado, não havendo impedimento, se houver alteração do quadro de saúde do apenado, a que a defesa apresente, no juízo competente, o pleito para reavaliação de sua situação específica.



    As portas do Poder Judiciário não se fecham para o atendimento de requerimentos judiciais e análise de eventuais pedidos urgentes apresentados. 



    16. Este Supremo Tribunal firmou jurisprudência no sentido de que “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).



    17. Pelo exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.



    Publique-se.



    Brasília, 10 de julho de 2023.



     



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora